Tribunal: TJES
Processo: 0004352-14.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004352-14.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERLON CORREA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou improcedente pedido de complementação de indenização securitária no âmbito do seguro obrigatório DPVAT, com fundamento na classificação da amputação transtibial do pé esquerdo como invalidez permanente parcial incompleta, com repercussão intensa, razão pela qual considerou adequada a indenização paga administrativamente no valor de R$ 7.087,50.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a amputação transtibial do membro inferior configura invalidez permanente total, a ensejar o pagamento integral da indenização prevista na Lei nº 6.194/74.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização do seguro DPVAT deve observar o percentual proporcional ao grau de invalidez, conforme previsto em lei e reiterado pela Súmula 474 do STJ.

4. A amputação transtibial do pé esquerdo se enquadra como perda anatômica e/ou funcional completa de membro inferior, classificada como invalidez permanente parcial, de repercussão intensa, conforme a Tabela anexa à Lei nº 6.194/74 e o art. 3º, §1º, II, da referida norma.

5. O autor não se desincumbiu do ônus probatório quanto à alegada invalidez permanente total, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC, tendo deixado de requerer, em tempo oportuno, a produção de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A indenização do seguro DPVAT deve observar o percentual proporcional ao grau de invalidez, conforme previsto em lei e reiterado pela Súmula 474 do STJ.

2. A amputação transtibial de membro inferior caracteriza invalidez permanente parcial incompleta, com repercussão intensa, nos termos da Tabela anexa à Lei nº 6.194/74.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, §1º, II; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 474; TJES, Apelação Cível nº 0030507-48.2015.8.08.0024, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 22.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0013243-88.2014.8.08.0012, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 10.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ERLON CORREA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, visando à complementação da indenização do seguro obrigatório em razão de invalidez decorrente de acidente de trânsito, julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que a lesão sofrida – amputação transtibial do pé esquerdo – configura invalidez permanente parcial incompleta, com repercussão intensa, o que justifica o pagamento proporcional da indenização conforme realizado administrativamente, em observância à tabela anexa à Lei nº 6.194/74.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) sofreu invalidez permanente total decorrente de amputação transtibial, razão pela qual faz jus à indenização integral no valor de R$ 13.500,00, conforme previsto no art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74; (ii) a sentença ignorou a gravidade da sequela e sua repercussão funcional, restringindo-se à literalidade da tabela anexa à referida lei, desconsiderando o impacto real da lesão na sua capacidade laboral e nas atividades cotidianas; (iii) a ausência de realização de prova pericial decorreu da inércia da seguradora, que não efetuou o pagamento das custas, não podendo tal fato ser imputado ao autor; (iv) os documentos médicos apresentados nos autos são suficientes para comprovar a gravidade da incapacidade, devendo ser reformado o julgado para reconhecer a totalidade da invalidez e a consequente complementação do seguro DPVAT; (v) alternativamente, requer a realização de nova perícia, às expensas da parte ré, para reavaliar a extensão da incapacidade.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que a irresignação recursal
não merece acolhida
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, não se verifica que a indenização paga pelo seguro DPVAT, no valor de R$ 7.087,50, esteja dissociada da lesão sofrida pelo autor, a saber, "amputação transtibial do pé esquerdo", que se amolda, precisamente, à hipótese legal de
invalidez permanente parcial de repercussão intensa
em virtude da “
perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
” comprovada pela farta prova documental coligida à exordial.

Com efeito, à luz do entendimento vinculante de que “
a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (
Súmula nº 474 do STJ), vê-se que a indenização paga (R$ 7.087,50) equivale a 70% do teto para invalidez permanente (R$ 13.500,00), reduzido para 75%, conforme previsto na Tabela anexa à Lei nº 6.194/74 e no art. 3º, §1º, II, do referido diploma, que preveem o seguinte,
in verbis
:

ANEXO

(...)

Percentuais das perdas

Danos corporais

segmentares (parciais)

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
.

70

Lei nº 6.194/74

Art. 3º. (...)

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo,
deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica
, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial,
subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais
, observado o disposto abaixo:

II - quando se tratar de
invalidez permanente parcial incompleta
, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da
indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa
, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Nesse contexto, escorreita a r. sentença ao reconhecer a adequação da indenização paga ao autor, ora apelante, por cumprir exatamente a Tabela anexa à Lei nº 6.194/74 e suas disposições, não havendo que se cogitar de complementação indenizatória. Vale conferir:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nas demandas em que se discute a indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT), em decorrência de invalidez permanente parcial incompleta, o montante deve ser calculado de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.482/07 e Lei n.º 11.945/09
. 2. Recurso desprovido. (TJES, Data: 22/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0030507-48.2015.8.08.0024, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TABELA DE SEGMENTOS CORPORAIS – LEI Nº 11.945/09 – APLICAÇÃO – LAUDO PERICIAL – PAGAMENTO DA REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO. 1. A Súmula 474 do STJ preconiza que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 2.
Para os casos de invalidez parcial, deve-se, primeiro, enquadrar a perda em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela inserida na Lei nº 6.194⁄74 pela Lei n 11.945⁄09
. 3.
Posteriormente, deve-se investigar se trata-se de invalidez completa ou incompleta. Neste último caso, sobre o percentual definido pela tabela para o respectivo segmento corporal, deve-se aplicar nova percentagem, conforme seja intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%) a repercussão da moléstia
. 4.
Considerando que o valor adequado já fora pago na esfera administrativa, deve ser julgado improcedente o pedido de complementação formulado pelo autor
. 5. Recurso provido. (TJES, Data: 10/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0013243-88.2014.8.08.0012, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em evolução, destaco que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus da prova acerca da alegada invalidez permanente
total
, o que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC, tendo se quedado inerte quanto à pretensão de realização de prova pericial quando intimado para especificar provas (fls. 96/97), de modo que o Juízo
a quo
reconheceu a preclusão do direito de requerer a produção da prova técnica de forma extemporânea (fl. 309).

Acrescento, ainda, que o fato de a prova pericial -
requerida, tempestivamente, apenas pela parte ré
- não ter sido produzida em virtude do não pagamento dos honorários periciais não pode reverter em proveito da parte autora, uma vez que, como dito, não requereu a produção da referida prova.

Além disso, os documentos médicos e particulares unilaterais coligidos aos autos não possuem força probatória suficiente para infirmar os parâmetros definidos pela Lei nº 6.194/74.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por ERLON CORREA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, oportunidade em que
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12%, suspendendo, todavia, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.